Tribunal: TJSP
Processo: 1017438-23.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTA BANCÁRIA ENCERRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como condenou o réu ao pagamento de R$

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTA BANCÁRIA ENCERRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora busca a majoração da indenização para R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente, configura dano moral presumível, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo. O ato de inclusão indevida é suficiente para gerar lesão à honra e à imagem do consumidor, como ocorre no presente caso, em que a autora foi impedida de obter financiamento imobiliário em razão da anotação indevida.
4. A indenização fixada em R$ 3.000,00 na sentença é irrisória, dada a gravidade da conduta do banco requerido e as consequências suportadas pela autora.
5. A jurisprudência tem arbitrado indenizações em torno de R$ 10.000,00 em casos semelhantes de negativação indevida.
6. Assim, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor que se mostra mais adequado e proporcional ao dano sofrido pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI; CC/2002, arts. 389, 404 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação no 1001627-95.2023.8.26.0396, j. 03/10/2024; TJSP, Apelação no 1043998-58.2024.8.26.0002, j. 03/10/2024; TJSP, Apelação no 1027552-05.2023.8.26.0005, j. 03/10/2024.